Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-32.2023.8.11.0078
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001683-32.2023.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), E P DE JESUS - CNPJ: 14.317.321/0001-29 (RECORRENTE), MARIA CICERA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 090.658.004-84 (RECORRIDO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), MARIA CICERA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 090.658.004-84 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), E P DE JESUS - CNPJ: 14.317.321/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1001683-32.2023.8.11.0078
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante:
MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO SILVA.

Embargado:
BANCO SANTANDER S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, reconhecendo sua condição de mera endossatária-mandatária e, consequentemente, extinguiu o processo em relação a ela, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. A embargante alega contradição no julgado e pleiteia o reconhecimento da responsabilidade solidária da instituição financeira e a manutenção da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de contradição, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95, capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme disposto no artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Não se verifica a existência de qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, esclarecendo que, nos casos de endosso-mandato, a responsabilidade pelos danos decorrentes de protesto indevido recai sobre o credor originário, salvo hipóteses de extrapolação de poderes ou negligência por parte do mandatário.

Os argumentos da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício a justificar a modificação ou esclarecimento do julgado.

A ausência de vício impede o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

A condição de endossatária-mandatária afasta a responsabilidade da instituição financeira pelo protesto indevido, salvo hipóteses de extrapolação de poderes ou negligência no exercício do mandato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes adicionais citados no acórdão.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargado e deu-lhe provimento, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela instituição financeira e, consequentemente, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação a ela, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Pretende a embargante o reconhecimento da responsabilidade solidária e manutenção da sentença prolatada pelo juízo
a quo
, ao argumento de que o acordão padece de contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“
E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO QUE RECEBEU O TÍTULO POR ENDOSSO MANDATO - ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos casos de endosso-mandato, o credor originário é diretamente responsável pelo protesto e pelos danos ocasionados à parte recorrida. O Banco recorrente, apenas recebeu o título na modalidade de endosso mandato, situação em que não é transferida a titularidade do crédito à instituição financeira, esta age apenas como mera endossatária na cobrança dos títulos.

2. Na hipótese de endosso mandato, o mandatário não é responsável pelos danos decorrentes de eventual protesto indevido, exceto nos casos em que extrapolar os poderes que lhe foram conferidos por meio do mandato e agir de forma negligente ou levá-los a protesto mesmo tendo conhecimento de eventual nulidade do título.

3. Ilegitimidade passiva acolhida.

4. Recurso conhecido e provido.”

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025